Tribunal: TJSP
Processo: 2076880-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso - Livre convencimento do juízo – Os agravantes lograram êxito em comprovar que são desprovidos de recursos a ponto de não poderem arcar com as custas e despesas do processo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076880-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LOURDES
NELÉM OLIVIERI e ANTONIO AUGUSTO OLIVIERI, são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
2
VOTO No 19429
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076880-04.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: LOURDES NELÉM OLIVIERI E OUTRO
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV
Juiz de 1a Instância: Marcos de Lima Porta

Agravo de Instrumento Decisão que negou o benefício da Justiça
Gratuita A presunção de pobreza é juris tantum e depende da
análise caso a caso - Livre convencimento do juízo
Os
agravantes lograram êxito em comprovar que são desprovidos de
recursos a ponto de não poderem arcar com as custas e despesas
do processo Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação ordinária, inferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Narram os agravantes que a ação indenizatória foi proposta
para o recebimento do F.A.M. Fator de Atualização Monetária devido ao servidor público
falecido Sr. Hélio Olivieri. Sustentam que não possuem condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo da manutenção dos gastos familiar, sobretudo em razão do
elevado valor da causa de R$ 623.766,43, de forma que as custas iniciais exigirão o
desembolso de R$ 6.284,20 e o valor de preparo de recurso de apelação será de R$
24.950,65. Ressaltam que o valor significativo das custas processuais prejudica o sustento
familiar e obstaculiza o acesso à Justiça. Requer a concessão de medida cautelar recursal
para conceder o benefício pretendido.
É o relatório.
De início, concede-se o benefício da Justiça Gratuita aos
agravantes para o processamento do presente recurso.
No mais, a questão dispensa maiores providências, uma vez
que no momento em que proferida a decisão agravada ainda não houvera o ingresso da
parte contrária na composição da lide. É o que consta, aliás, do acórdão proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
3
Recurso Especial no 1583092/RS, julgado pela Segunda Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, sob relatoria do Eminente Ministro Herman Benjamin, em 07/04/2016, que
reiterou jurisprudência daquele tribunal nesse sentido:
“A hipótese sub judice possui especificidades que não permitem que os
precedentes acima lançados se amoldem ao caso. Conforme salientou o
Tribunal de origem, não existe obrigatoriedade de intimação da parte
agravada para apresentar contrarrazões, quando o Agravo de Instrumento tem
por escopo a concessão ou a revogação de medida liminar concedida em Ação
de Mandado de Segurança, porquanto a relação processual ainda não foi
formada. A propósito:
ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADO NA
CORTE DE ORIGEM. MEDIDA CAUTELAR. SÚMULAS 634 E
635/STF.
FUMAÇA
DO
BOM
DIREITO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONDIZENTE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
2. No caso concreto, a agravante maneja a tese de que ocorre
cerceamento de defesa judicial quando não há intimação para oferta de
contraminuta, quando da apreciação de agravo de instrumento, no caso
específico de o recurso pretender a cassação, ou concessão, de liminar.
Contudo, a jurisprudência do STJ esposa sentido diverso. Confira-se:
REsp 1.046.084/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
5.3.2010.
(...)
Agravo regimental improvido. (AgRg na MC 16.996/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 1/12/2010).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
4
REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE
PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
(...)
4. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa por ausência de
intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso
de agravo de instrumento, pois é incontroverso que ora requerente
compareceu espontaneamente aos autos, antes do julgamento do agravo
de
instrumento,
e
apresentou
específica
fundamentação
(fls.
5.551/5.624). Além disso, não é obrigatória a intimação da parte
contrária para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento
interposto contra o deferimento de medida liminar anterior à formação
da relação processual. Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no
Ag 729.292/SP, 4a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ de 17.3.2008;
AgRg na MC 13.048/SP, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 19.11.2007; REsp 898.207/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 29.3.2007; AgRg na MC 5.611/MA, 2a Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 3.2.2003.
5. O Tribunal de origem analisou minuciosamente a questão relacionada
à indisponibilidade dos bens, decretada em sede de ação civil de
improbidade administrativa. Ademais, ainda que a Corte a quo tenha
manifestado o entendimento no sentido de que a indisponibilidade de
bens em sede de ação civil por ato de improbidade administrativa não
dependa explicitamente dos requisitos inerentes ao deferimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
5
medidas cautelares, expressamente reconheceu que existem efetivos
indícios da prática de atos de improbidade que causaram dano ao erário
e enriquecimento ilícito, o que configuraria a plausibilidade do direito
invocado, e que a constrição dos bens decorre da necessidade de
ressarcimento do referido dano, o que caracteriza, ainda que presumido,
o risco de dano jurídico irreparável.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1046084/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, DJe 5/3/2010).
Por tudo isso, nego provimento ao Recurso Especial.“
Assim, proferida a decisão recorrida antes de integrada a
relação jurídico-processual, não há necessidade de intimação da parte contrária para a
apresentação de contraminuta.
A Constituição Federal prevê que para a concessão da
assistência jurídica gratuita deverá ser comprovada a insuficiência de recursos (art. 5o,
LXXIV), que pressupõe que a situação econômica não permita ao demandante pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
A Lei no 1.060/50, por sua vez, previa em seu artigo 4o,
revogado pelo novo Código de Processo Civil, que:
"A justiça gratuita deve ser deferida às pessoas de que se presumam
dificuldades para custear o processo, bastando a simples afirmação de ser
pobre".
Tal presunção, levado em consideração o tratamento
constitucional da matéria, era juris tantum, ou seja, não tinha caráter absoluto e dependia
do livre convencimento do juiz, que deveria analisar caso a caso a concessão do benefício
da justiça gratuita estabelecido pela referida lei o que foi mantido por ocasião da nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
6
regulamentação da matéria, nos termos dos §§2o e 3o do artigo 99 do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Desse modo, o argumento trazido nas razões recursais no
sentido de que basta a mera declaração do interessado para a verificação da afirmada
hipossuficiência não merece guarida. A alegada hipossuficiência pode e deve ser objeto de
análise pelo Juízo, que deve analisar, no caso concreto, a situação fática dos agravantes e a
potencialidade de comprometimento de seus recursos financeiros resultante da exigência de
pagamento das custas processuais.
Nesse sentido, adoto os fundamentos da decisão proferida por
esta Colenda 1a Câmara, no Agravo de Instrumento no 0151728-16.2008.8.26.0000, j.
27/01/2009, de relatoria do Eminente Desembargador Renato Nalini:
“Está insculpido no inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal, como direito e garantia fundamental a 'assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos', a
ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o art. 4o da Lei n° 1.060/50 dispõe que:
'Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
7
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família'.
Como a Carta Magna exige que o pretendente à gratuidade
comprove a insuficiência de recursos e a Lei de Assistência Judiciária, por sua
vez, admite a mera afirmação de não ter condições para pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família,
parece haver contradição entre as duas normas, o que asseguraria a
preponderância daquela de natureza constitucional, em detrimento da
ordinária.
Contudo, já se pronunciou sobre o tema o Supremo Tribunal
Federal:
'A garantia do artigo 5°, LXXIV
assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos - não revogou a de assistência judiciária gratuita
da Lei n° 1.060/50, aos necessitados, certo que, para
obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio
interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da CF, que deseja que seja facilitado o
acesso de todos à Justiça.'1
A Carta Magna prevê a assistência judiciária 'a ser prestada
pelo Estado', aos que comprovarem insuficiência de recursos, bastando a
declaração feita pelo próprio interessado, como prevê a Lei de Assistência
Judiciária.
Isso porque, aquele que apela para os órgãos de assistência
do Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos,
1 RE n° 205 029/RS, 2a Turma, Rei Ministro Carlos Velloso, DJU 07.03.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076880-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19429
8
como, por exemplo, a renda, e desde que ultrapasse determinado limite não é
admitido.
Todavia, aquele que vem a Juízo com advogado particular,
portanto sem apelar para a assistência do Estado, deve demonstrar
minimamente sua necessidade.”
Tais considerações, feitas com relação ao disposto no antigo
artigo 4o da Lei no 1.060/50, ainda guardam pertinência com relação à nova regulamentação
da matéria pelo citado artigo 99 e parágrafos do novo Código de Processo Civil.
No caso concreto, verifica-se que foi dado à causa o valor de
R$ 623.766,43 quantia que, utilizada como base de cálculo das custas e despesas
processuais, se mostra suficiente a onerar em excesso os agravantes, principalmente
quando considerados os rendimentos por eles auferidos (f. 17).
O caso, assim, é de dar provimento ao recurso interposto por
Lourdes Nelém Olivieri e Outro na ação proposta em face do Estado de São Paulo e
Outro (Processo no 1009005-69.2020.8.26.0053 5a Vara da Fazenda Pública da Capital,
SP).
Resultado do julgamento: deu provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator